Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-98.2023.8.11.0084
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000106-98.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANETE PEREIRA FREITAS DA SILVA - CPF: 015.258.641-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE 48,79 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO ESPECIAL NO BIOMA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM DO PROPRIETÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL NÃO COMPROVADA. VALIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM IMAGENS DE SATÉLITE. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS MANTIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por proprietária de imóvel rural contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à recomposição de área degradada, ao pagamento de R$ 73.185,00 a título de danos materiais e R$ 24.000,00 por danos morais coletivos, em razão de desmatamento ilegal de 48,79 hectares de floresta nativa em área de preservação especial no município de Apiacás/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (
ii
) definir se a apelante detém legitimidade passiva, considerando a alegada venda informal do imóvel; (
iii
) estabelecer se a propriedade se enquadra como pequena propriedade rural de subsistência; (
iv
) aferir a existência de nexo causal e a validade do auto de infração baseado em imagens de satélite; (v) analisar a proporcionalidade e cabimento das indenizações por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de provas impertinentes ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando ausente necessidade de dilação probatória (CPC, art. 370, parágrafo único).

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter
rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel,
independentemente de ser ou não o causador direto do dano (Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; Súmula 623/STJ).

Alienação informal não transfere a propriedade, permanecendo o alienante responsável pelos danos ambientais até o registro do título translativo (CC,
arts
. 108 e 1.245, § 1o).

A apelante não comprovou enquadramento como agricultora familiar nem destinação exclusiva à subsistência, afastando a aplicação das exceções do Decreto 6.514/2008, art. 16, e da Lei 11.326/2006.

Autos de infração lavrados com base em imagens de satélite possuem presunção de legitimidade, cabendo ao autuado comprovar eventual ilegalidade, o que não ocorreu.

A indenização por danos materiais foi fixada de forma proporcional à extensão do dano, e a indenização por danos morais coletivos decorre automaticamente da degradação ambiental grave, independentemente de prova de sofrimento coletivo (CF, art. 225; Súmula 629/STJ).

O valor das condenações observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; art. 225; CC,
arts
. 108 e 1.245, § 1o; CPC,
arts
. 355, I,
370, parágrafo único, e 373, II; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei 11.326/2006, art. 3o; Decreto 6.514/2008, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/08/2012,
DJe
09/05/2013; Súmulas 623 e 629/STJ; STJ, REsp 1989778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19/09/2023,
DJe
22/09/2023; TJ-MT, Apelação Cível 1002893-62.2021.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26/06/2024, pub. 28/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por JANETE PEREIRA FREITAS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000106-98.2023.8.11.0084, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em face da ora apelante, objetivando a condenação da requerida nas obrigações de fazer, não fazer e pagar quantia certa, em razão de danos ambientais ocasionados em sua propriedade rural, localizada no território do
Município de Apiacás/MT, consistentes no desmatamento a corte raso de 48,79 hectares de vegetação nativa tipologia floresta, em área objeto de especial preservação, praticado no ano de 2020.

A ação foi instruída com o Auto de Infração n° 201632196, Termo de Embargo no 201641825, Auto de Inspeção no 201611389 e Relatório Técnico no 403/DUDALTAFLO/SEMA/2020, todos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Recebida a inicial, a tutela de urgência foi parcialmente concedida (I
d
111372613). Após tentativas infrutíferas de localização da requerida, esta foi finalmente citada (I
d
143510353), tendo sido habilitada a Defensoria Pública para atuar em sua defesa.

Realizada tentativa de conciliação (I
d
152900047), foi deferido prazo de suspensão processual pelo período de 30 (trinta) dias para tratativas de eventual acordo extrajudicial, o qual não se concretizou.

A requerida apresentou contestação (I
d
170675639), alegando, em síntese, que: a) quando adquiriu a propriedade em 2019, não foi informada de que a área era de especial preservação; b) ainda no ano de 2020, alienou a propriedade para um terceiro identificado apenas como "sr. Paulinho", que teria sido o responsável pelo desmatamento; c) não seria parte legítima na ação; d) a inicial seria inepta por ser o auto de infração ambiental lavrado pela SEMA com base em imagens de satélite; e) não haveria interesse processual do Ministério Público; f) tratar-se-ia de pequena propriedade rural; g) não haveria vínculo ou relação direta entre sua conduta
e o dano ambiental alegado; h) não haveria dano extrapatrimonial; e i) o dano material deveria ser substituído por advertência.

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação (I
d
176543239), requerendo a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Intimadas as partes para especificação de provas (I
d
176582965), o Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide (I
d
184495956), enquanto a requerida requereu a designação de audiência de instrução, caso o juízo entendesse necessária a produção de provas orais (I
d
183592965).

Sobreveio sentença
,
julgando parcialmente procedentes os pedidos, para: a) confirmar a liminar concedida; b) determinar que a requerida recomponha a área ambiental degradada, adotando os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade, cessando qualquer atividade na área degradada, no prazo de 6 (seis) meses; c) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 73.185,00 (setenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais), a título de reparação ao dano ambiental; e d) condenar a requerida ao pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, que demonstraria a efetiva mudança de posse da área objeto da lide. No mérito, sustenta que: a) não é parte legítima
para responder pela obrigação ambiental, pois teria vendido o imóvel informalmente antes do desmatamento; b) a propriedade é de pequena extensão, utilizada exclusivamente para subsistência familiar, não estando sujeita ao embargo ambiental, conforme art. 16 do Decreto 6.514/2008 e Lei 11.326/2006; c) não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental; d) os valores fixados a título de indenização são desproporcionais à sua condição econômica; e
e
) não restou configurado o dano moral coletivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso (I
d
297530366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I
–

J
uízo de Admissibilidade

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

Prejudicial de cerceamento de defesa

A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova testemunhal requerida para comprovar a venda informal do imóvel a terceiro ainda em 2020, o que violaria o art. 5o, LV, da Constituição Federal, e os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

Preliminarmente,
impende consignar que o magistrado, como destinatário final da prova, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis, impertinentes ou protelatórias, conforme expressamente autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

No caso em tela,
verifica-se que a apelante, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir (I
d
176582965), limitou-se a requerer "a designação de audiência de instrução, nos termos do artigo 355,
inciso II, do Código de Processo Civil, caso o juízo entenda necessária a produção de provas orais" (I
d
183592965).

Observe-se, portanto, que a apelante não especificou quais provas pretendia produzir, tampouco justificou sua pertinência, como determinado pelo juízo. Ao contrário, condicionou a produção de provas ao entendimento do magistrado sobre sua necessidade, o que demonstra a ausência de interesse efetivo na produção probatória.

Ademais, a prova testemunhal pretendida pela apelante visava comprovar a alegada transferência informal da propriedade rural a terceiro não identificado nos autos, o que, à luz do ordenamento jurídico pátrio, revela-se manifestamente impertinente.

Com efeito, o Código Civil estabelece, em seus artigos 108 e 1.245, que a transferência de propriedade de bens imóveis ocorre mediante registro público em cartório competente:

"Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior
salário mínimo
vigente no País."

"Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel."

Destarte, ainda que se admitisse a existência de contrato verbal de compra e venda do imóvel rural, tal circunstância não teria o condão de transferir a propriedade do bem, permanecendo a apelante como proprietária para todos os efeitos legais, inclusive para fins de responsabilização por danos ambientais.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva e
propter
rem
, recaindo sobre o proprietário do imóvel, independentemente de quem tenha sido o causador direto do dano:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-
PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. (...) 9. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10.9.2010;
AgRg
no REsp 1.170.532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe
24.11.2010; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros)." (REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe
09/05/2013)
.

Ademais, a Súmula 623 do STJ estabelece que "
as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
.

Portanto, a prova testemunhal pretendida pela apelante não teria o condão de afastar sua responsabilidade pelos danos ambientais causados em sua propriedade, revelando-se manifestamente impertinente e protelatória.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, mostrou-se adequado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Corroborando esse entendimento, colaciono o seguinte precedente:

"

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL .
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO .

DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente
a necessidade de dilação probatória. 2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter

rem .
Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe
do
mesmo ter sido provocado pelo proprietário atual do bem ou possuidor, conforme Súmula 623 do STJ
. 3.
A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano
.
4 .
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. 5. Recurso Parcialmente Provido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028936220218110087, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024
– destaquei.
)

Nesse contexto,
rejeito a p
rejudicial d
e cerceamento de defesa.

III -
M
érito

III.1
–

D
a legitimidade passiva e da responsabilidade objetiva ambiental

A apelante sustenta que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que teria alienado informalmente a propriedade rural a terceiro ainda em 2020, antes da ocorrência do desmatamento ilegal.

A tese não merece prosperar.

Como já exposto na análise da preliminar de cerceamento de defesa, a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva e
propter
rem,
recaindo sobre o proprietário do imóvel, independentemente de quem tenha sido o causador direto do dano.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, que dispõe:

"Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

No caso em apreço, a apelante não comprovou, por qualquer meio idôneo, a alegada transferência da propriedade rural a terceiro antes da ocorrência do desmatamento ilegal. Ao contrário, conforme consta dos autos, a apelante inscreveu a propriedade no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), sob o no MT192608/2020, demonstrando que possuía domínio e posse sobre a área desmatada.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de contrato verbal de compra e venda do imóvel rural, tal circunstância não teria o condão de transferir a propriedade do bem, permanecendo a apelante como proprietária para todos os efeitos legais, inclusive para fins de responsabilização por danos ambientais, conforme dispõe o art. 1.245, § 1o, do Código Civil:
"Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel."

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme já citado acima
(REsp 1198727/MG, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe
09/05/2013)
.

Ademais, a Súmula 623 do STJ estabelece que
"as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
".

No mesmo sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – VENDA DA PROPRIEDADE – ESCRITURAÇÃO PÚBLICA REALIZADA APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem, dela não se eximindo nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental.
"

(
TJ-MT 10172796720218110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022
– destaquei.
)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante, que, na qualidade de proprietária do imóvel rural, responde objetivamente pelos danos ambientais nele causados.

III.2
–

D
a alegação de pequena propriedade rural de subsistência

A apelante alega que a propriedade rural seria de pequena extensão, utilizada exclusivamente para subsistência familiar, não estando sujeita ao embargo ambiental, conforme art. 16 do Decreto 6.514/2008 e Lei 11.326/2006.

A tese não merece acolhimento.

Preliminarmente, cabe assinalar
que a apelante não produziu qualquer prova de que a propriedade rural seria utilizada exclusivamente para subsistência familiar, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há nos autos qualquer documento que comprove a condição de agricultora familiar da apelante, tampouco que a área desmatada seria destinada à subsistência, como exigido pelo art. 16 do Decreto 6.514/2008:

"Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer
obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência."

Ademais, para que a apelante pudesse ser enquadrada como agricultora familiar, nos termos da Lei 11.326/2006, seria necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

"Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I -
não
detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II -
utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV -
dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família."

In
casu
, não há nos autos qualquer prova do preenchimento dos requisitos acima elencados, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, não há que se falar em aplicação da exceção prevista no art. 16 do Decreto 6.514/2008, tampouco em enquadramento da apelante como agricultora familiar, nos termos da Lei 11.326/2006.

III.3
–

D
o nexo de causalidade e da validade do auto de infração

A apelante sustenta que não haveria nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental, ao argumento de que a autuação foi lavrada com base em imagens georreferenciadas, o que tornaria duvidosa a alegada infração.

A tese não merece prosperar.

O Auto de Infração no 201632196, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), goza de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos administrativos, cabendo à apelante o ônus de comprovar eventual ilegalidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, a utilização de imagens de satélite para a constatação de desmatamentos é prática amplamente aceita e regulamentada, não havendo que se falar em invalidade do auto de infração por esse motivo.

Ademais, o nexo de causalidade, no caso de dano ambiental, é estabelecido pela relação entre a conduta (comissiva ou omissiva) e o dano, sendo irrelevante a existência de c
ulpa
, dada a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental.

No caso em apreço, o nexo de causalidade está evidenciado pela constatação do desmatamento ilegal na propriedade da apelante, conforme Auto de Infração no 201632196, Termo de Embargo no 201641825, Auto de Inspeção no 201611389 e Relatório Técnico no 403/DUDALTAFLO/SEMA/2020, todos lavrados pela SEMA/MT.

Portanto, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano ambiental constatado.

III.4
–

D
a
proporcionalidade das indenizações fixadas

A apelante sustenta que os valores fixados a título de indenização por danos materiais (R$ 73.185,00) e morais coletivos (R$ 24.000,00) seriam desproporcionais à sua condição econômica.

A tese não merece acolhimento.

No que concerne à indenização por danos materiais, o valor de R$ 73.185,00 foi fixado com base no critério de R$ 1.500,00 por hectare desmatado (48,79 hectares), o que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano ambiental causado.

Com efeito, o valor fixado visa não apenas a reparação do dano ambiental, mas também a prevenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente, em consonância com os princípios do poluidor-pagador e da prevenção, que norteiam o Direito Ambiental.

Quanto à indenização por danos morais coletivos, o valor de R$ 24.000,00 foi fixado com base no critério de R$ 500,00 por hectare desmatado (48,79 hectares), o que também se m
ostra razoável e proporcional à extensão do dano ambiental causado.

Nesse ponto, cumpre destacar que o dano moral coletivo, no âmbito do Direito Ambiental, decorre da própria violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal,
in
verbis
:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de condenação por danos morais coletivos em casos de degradação ambiental, independentemente da demonstração de dor, sofrimento ou abalo psicológico da coletividade, bastando a constatação da lesão ao bem jurídico tutelado. Nesse sentido:

"AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental 'desborde os limites da tolerabilidade'. Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve 'desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente', conduta que 'tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado'. (...)
Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, 'há que se considerar como suficiente para
a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado' (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288
).VII.
Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: 'Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de
indenizar'.Trata
-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, 'reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos'
(STJ,
EREsp
1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018). (...) XI.
Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano
moral coletivo ambiental, é 'desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', pois 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
' ( REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013). (...)."

(STJ - REsp: 1989778 MT 2022/0065351-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023
– destaquei.
)

No caso em apreço, o desmatamento ilegal de 48,79 hectares de vegetação nativa tipologia floresta, em área objeto de especial preservação, no bioma Amazônia, configura lesão grave ao meio ambiente, justificando a condenação por danos morais coletivos.

Quanto à alegada desproporcionalidade dos valores fixados em relação à condição econômica da apelante, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, em matéria ambiental, a capacidade econômica do infrator é apenas um dos critérios a serem considerados na fixação do valor da indenização, devendo-se levar em conta, principalmente, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido:

"

EMENTA: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – QUANTUM ARBITRADO COM ESPEQUE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico. 2.
Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. Tendo em vista a gravidade da conduta (desmatar aproximadamente 260 – duzentos e sessenta – hectares de floresta e descumprir o respectivo termo de embargo), o montante arbitrado na origem (R$
100.000,00 – cem mil reais) mostra-se adequado, devendo ser
mantido .
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004555-52 .2017.8.11.0044, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2024
– destaquei.
)

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos, que se mostram razoáveis e proporcionais à extensão do dano ambiental causado.

III.5
–

D
a configuração do dano moral

A apelante sustenta que não restaria configurado o dano moral coletivo, ao argumento de que não teria sido comprovado o abalo moral transindividual ou coletivo.

A tese não merece acolhimento.

Como já exposto no tópico anterior, o dano moral coletivo, no âmbito do Direito Ambiental, decorre da própria violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de condenação por danos morais coletivos em casos de degradação ambiental, independentemente da demonstração de dor, sofrimento ou abalo psicológico da coletividade, bastando a constatação da lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu sete critérios objetivos para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, os quais se aplicam integralmente à hipótese dos autos:

Os danos morais coletivos não decorrem do simples descumprimento da legislação ambiental, exigindo conduta lesiva e ofensiva à natureza;

A aferição do dano deve ser objetiva e presumida (in
re

ipsa
), sem necessidade de prova de dor ou sofrimento coletivo;

A constatação de degradação ambiental presume o dano moral coletivo, invertendo-se o ônus da prova em desfavor do infrator;

A possibilidade de recomposição do meio ambiente não exclui a reparação moral, dada a autonomia entre dano material e imaterial;

A lesão imaterial deve considerar o contexto social e ambiental global, reconhecendo que danos aparentemente localizados podem ter impacto difuso relevante;

O valor da indenização deve observar as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, o ganho ilícito do infrator e sua capacidade econômica;

Nos biomas de proteção constitucional reforçada, qualquer ação ou omissão que comprometa sua integridade gera dano ambiental difuso, independentemente da extensão da área atingida.

No caso em apreço, o desmatamento ilegal de 48,79 hectares de vegetação nativa tipologia floresta, em área objeto de especial preservação, no bioma Amazônia, configura lesão grave ao meio ambiente, justificando a condenação por danos morais coletivos.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE
IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental 'desborde os limites da tolerabilidade'. Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve 'desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente', conduta que 'tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado'. (...) Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, 'há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção
ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado' (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288
).VII.
Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: 'Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de
indenizar'.Trata
-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, 'reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos' (STJ,
EREsp
1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018). (...) XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é 'desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', pois 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim
de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado' ( REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013). (...)."

(STJ - REsp: 1989778 MT 2022/0065351-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023)
.

Portanto, não há que se falar em ausência de configuração do dano moral coletivo, que resta evidenciado pela própria constatação do desmatamento ilegal em área de especial proteção ambiental.

Em face do exposto,
REJEITO

a prejudicial de cerceamento de defesa
e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025